Tribunal: TJPA
Processo: 0806312-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806312-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CARLA SIMONE CHAGAS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0806312-21.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

(ADVOGADO RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA)

EMBARGADA: CARLA SIMONE CHAGAS DE SOUSA

(ADVOGADO LOURIVAL DE MOURA SIMÕES DE FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO À LUZ DO TEMA 988/STJ. DECISÃO DE SANEAMENTO QUE REJEITA PRELIMINARES E FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por FIT 16 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão de saneamento do Juízo de origem. A agravante sustentava, naquele momento, que a decisão agravada havia adentrado ao mérito ao rejeitar preliminares e analisar requisitos da ação de adjudicação compulsória. Nos embargos, alegou omissões relativas à aplicação do Tema 988 do STJ, à natureza da decisão agravada e à ausência de interesse de agir, com pedido de prequestionamento dos dispositivos mencionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC conforme o Tema 988 do STJ; (ii) apurar se houve omissão quanto à alegada análise de mérito pela decisão agravada; (iii) examinar eventual omissão quanto à ausência de interesse de agir e de relação contratual, que poderiam justificar extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada enfrenta expressamente a tese de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, ao afirmar que não se configurou situação de urgência ou risco de dano irreversível que justificasse o cabimento excepcional do agravo, nos moldes do Tema 988 do STJ.

4.

O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador a obrigação de citar todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada de forma suficiente, como ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de urgência ou risco de dano irreversível afasta a possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ.

2.

Decisão de saneamento que apenas rejeita preliminares e fixa pontos controvertidos não caracteriza julgamento de mérito.

3.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a fundamentação aborde adequadamente o tema jurídico suscitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.022 e 485, VI; CC, arts. 1.417 e 1.418.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 11.12.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806312-21.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

(ADVOGADO RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA)

EMBARGADA: CARLA SIMONE CHAGAS DE SOUSA

(ADVOGADO LOURIVAL DE MOURA SIMÕES DE FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por entender incabível a insurgência contra decisão de saneamento que apenas rejeitou preliminares e fixou pontos controvertidos, sem urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

A embargante alega, em síntese: I) omissão quanto à análise da tese de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ; II) omissão quanto à análise da natureza da decisão agravada, que teria adentrado ao mérito, apreciando os requisitos legais da adjudicação compulsória (arts. 1.417 e 1.418 do CC); III) omissão quanto à alegada inexistência de interesse de agir e ausência de relação contratual, que justificariam a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC;

Pedido de prequestionamento dos dispositivos mencionados.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e possibilitar o prequestionamento da matéria.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0806312-21.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

(ADVOGADO RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA)

EMBARGADA: CARLA SIMONE CHAGAS DE SOUSA
(ADVOGADO LOURIVAL DE MOURA SIMÕES DE FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No ponto, é válido reproduzir fragmento da decisão ora embargada:

“O
ponto central da controvérsia
é decidir se é cabível agravo de instrumento contra decisão de saneamento que rejeita preliminares, à luz da interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC autorizada pelo Tema 988/STJ.

No caso, a agravante insurge-se contra decisão interlocutória de saneamento, que rejeitou as alegações de ausência de interesse de agir e inadequação da ação de adjudicação compulsória, determinando o prosseguimento do feito.

Bem analisado o processo, verifico que a decisão agravada está correta e deve ser mantida.

Com efeito, a decisão de primeiro grau impugnada não se enquadra nas hipóteses legais previstas no art. 1.015 do CPC, que prevê de forma taxativa os casos de cabimento do agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), tenha admitido a mitigação do rol legal em hipóteses excepcionais, exige-se para tanto a demonstração de urgência ou risco de prejuízo irreversível,
o que não restou configurado nos autos.

De fato, a insurgência da parte agravante versa sobre questões que poderão ser plenamente revisitadas em sede de apelação, após a prolação de sentença, inclusive com a possibilidade de reconhecimento da ausência de pressupostos processuais.

Ressalto, ainda, que a própria agravante não apresentou fundamentação específica sobre o cabimento do recurso, tampouco invocou o art. 1.015 do CPC ou a jurisprudência do Tema 988/STJ em suas razões originárias, limitando-se a atacar o mérito da decisão interlocutória.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
,
para manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC”.

No caso,
a decisão embargada não apresenta qualquer dos vícios alegados.

Ainda que a embargante afirme omissão quanto à tese da flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, verifica-se que o julgado enfrentou a matéria de forma clara, ao afirmar expressamente que não havia urgência nem risco de dano irreversível a justificar a antecipação da análise do mérito da causa, nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ (Tema 988).

Quanto à alegação de que a decisão de primeiro grau agravada teria adentrado indevidamente ao mérito, não há como acolher a tese, pois a fundamentação da decisão embargada parte da constatação de que o Juízo de origem apenas rejeitou preliminares e fixou pontos controvertidos, sem decisão de mérito propriamente dita. Assim, não há omissão, mas divergência quanto à interpretação dos efeitos da decisão recorrida, matéria que não justifica embargos de declaração.

O mesmo raciocínio se aplica à alegada omissão quanto à aplicação do art. 485, VI, do CPC, que pode ser arguida em eventual apelação.

A parte não tem direito subjetivo a que todos os dispositivos legais invocados sejam nominalmente citados, desde que a
ratio decidendi
esteja suficientemente fundamentada.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que não há obrigação de o julgador fazer menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando o exame do tema jurídico subjacente, o que foi feito.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
os presentes embargos de declaração
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025